Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714342-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE HENRY ALVES AGRAVADO: ANILDO FABIO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e respectivos embargos de declaração proferidos pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, no 0047650-88.2011.8.07.0001, ajuizada por ALEXANDRE HENRY ALVES em desfavor de ANILDO FABIO DE ARAUJO. Preparo ID 57765672. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Informações já prestadas no ID 58248348. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital